Tribunal: TJES
Processo: 5022182-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022182-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BARROS FORTUNATO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022182-19.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PEDRO HENRIQUE BARROS FORTUNATO

RECORRIDO
: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMPROVADA. EXCLUSÃO DE NOME DE CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação ordinária contra a ré, prestadora de serviços, alegando que seu nome fora inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes por uma dívida inexistente no valor de R$ 168,92, relacionada a um contrato que não firmou.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que o autor não apresentou provas mínimas para sustentar sua alegação e que a ré apresentou registros de chamadas que indicariam a titularidade da linha pelo autor.

3. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedentes seus pedidos.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ré comprovou a existência de contrato válido que legitimasse a cobrança realizada; (ii) se a negativação do nome do autor gera direito à indenização por danos morais, considerando a existência de outra inscrição prévia nos cadastros de inadimplentes.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 373, II, do CPC, a inversão do ônus da prova impõe à ré o dever de comprovar a existência de contrato assinado ou anuído pelo autor. No presente caso, a ré limitou-se a apresentar faturas e registros de chamadas, insuficientes para demonstrar a contratação do serviço.

6. A falta de provas robustas por parte da ré confirma a verossimilhança das alegações do autor, o que justifica a declaração de inexistência do débito e a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

7. Em relação aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do consumidor aos órgãos de proteção de crédito materializa dano moral
in re ipsa
. Todavia, conforme se pode aferir pelo extrato apresentado pelo autor em ID. 9898894, o recorrente detinha no SERASA outra negativação inscrita pela pessoa jurídica OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, o que atrai a exegese da súmula 385 do STJ ao caso concreto, que assim dispõe:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

8. Dessa forma, embora o autor tenha demonstrado a inexistência do débito que gerou a negativação pela ré, a pretensão de ser indenizado por danos morais não merece prosperar em razão da existência de outra inscrição legítima em seu nome.

IV.
DISPOSITIVO

9. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para declarar a inexistência de débitos registrados em nome da parte autora no valor de R$ 168,92 (cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), vinculado ao contrato de nº. 47273790 e determinar a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes (SCPC/SERASA) em relação a essa dívida.

10. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, Súmula 385.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)